Tribunal: TJMT
Processo: 1020946-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020946-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 486.893.511-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os honorários periciais fixados em cumprimento de sentença devem observar os limites da Resolução CNJ nº 232/2016, podendo ser majorados apenas de forma fundamentada até cinco vezes.

A ausência de complexidade técnica relevante e de justificativa específica para majoração autoriza a redução do valor fixado, garantindo proporcionalidade e economicidade processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020946-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:

MARIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 1007769-96.2024.8.11.0041, movida por
MARIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS
, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido pela requerida executada no cumprimento da sentença, fixando os honorários periciais em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser adiantado pela ora agravante.

A agravante insurge-se contra a referida decisão, aduzindo que o valor arbitrado para os honorários periciais se revela excessivo e desproporcional à complexidade da matéria debatida, tratando-se de revisão de apenas dois contratos bancários.

Afirma que a quantia estabelecida ultrapassa, em muito, os parâmetros previstos na Resolução nº. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que aponta o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais) para laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários de até 4 (quatro) contratos.

Além disso, aduz que embora se trate de obrigação técnica, o arbitramento não considerou a economicidade do feito, cujo valor da causa é de R$25.249,54 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Alega, ainda, que a fixação da verba pericial contraria o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, além de acarretar prejuízo financeiro relevante à agravante, na medida em que, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, inexistirá reembolso no caso de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta, por fim, que há divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de o juiz fixar de plano os honorários sem prévia concordância das partes, requerendo, assim, a reforma da decisão para que os honorários sejam reduzidos a patamar condizente com a simplicidade da perícia ou, subsidiariamente, que o ônus do adiantamento seja rateado entre as partes.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais (Id. 295777361).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 07/07/2025, por esta Relatoria (Id. 297696884).

Em contrapartida, a agravada, representada pela Defensoria Pública, em sua contraminuta defende a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que é beneficiária da gratuidade da justiça, a qual abrange, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, a isenção do pagamento dos honorários periciais.

Argumenta, assim, que não há falar em adiantamento ou rateio do encargo, razão pela qual o
decisum
deve ser integralmente preservado (Id. 311302850).

Preparo devidamente recolhido (Id. 295901480).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ
ajuizou o cumprimento de sentença da ação revisional de contrato bancário c/c repetição do indébito e indenização por danos morais em desfavor de
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, buscando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente pela consumidora no valor de R$6.152,74 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$4.210,77 (quatro mil, duzentos e dez reais e setenta e sete centavos).

Em primeira instância, a sentença acolheu parcialmente o pedido, reconhecendo a cobrança abusiva de juros, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e determinando que se utilize a taxa de juros de 20,50% a.m. e 837,69% a.a. Na mora deverá aplicar-se a taxa de juros de 20,50% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. O pleito de danos morais foi rejeitado.

No julgamento da apelação, o Tribunal reformou em parte a decisão, fixando os juros remuneratórios em 5,83% ao mês (média BACEN à época da contratação), mantendo a devolução dos valores cobrados indevidamente e condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

No transcurso no cumprimento de sentença, a magistrada “a quo” determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido pela requerida no cumprimento da sentença, fixando os honorários periciais em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser adiantado pela ora agravante.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...) Considerando a divergência sobre o valor apurado, determino a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito Gerson Fanaia – 999810779, para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada.

Proceda-se habilitação do nomeado como “perito” no PJE.

Fixo os honorários periciais em R$ 3.500,00,
a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal. Ao final, havendo acolhimento de excesso de valor, a parte autora acará com 50% dos referidos honorários periciais.

DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA.

(...)”

De início, importa assentar que a insurgência recursal se restringe à fixação dos honorários periciais em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrados pelo Juízo de origem no cumprimento de sentença da ação revisional de contratos bancários.

A agravante alega, em síntese, que o montante fixado se revela desproporcional e exorbitante, notadamente porque a controvérsia envolve apenas dois contratos bancários e não há complexidade suficiente que justifique o afastamento dos parâmetros da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

A agravada, por sua vez, sustenta que, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, não pode ser compelida ao adiantamento de despesas periciais, razão pela qual pugna pela manutenção integral da decisão.

Nesse contexto, cumpre observar que os honorários do perito judicial devem ser arbitrados em consonância com os critérios de complexidade, tempo despendido, grau de zelo, especialização do profissional e peculiaridades do caso concreto, de forma compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, expressamente previstos no art. 8º do Código de Processo Civil.

A própria Resolução nº 232/2016 do CNJ, norma de caráter vinculante e aplicável em todo o território nacional, estabelece no art. 1º que “
os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil
”.

O art. 2º da mesma Resolução, por sua vez, dispõe que o magistrado deverá, ao fixar os honorários, observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, admitindo, excepcionalmente, ultrapassar o limite da tabela em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada (§ 4º).

O Anexo da Resolução nº 232/2016, no campo das Ciências Econômicas e Contábeis, fixa para “
Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até quatro contratos
” o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Considerando-se a possibilidade de majoração em até cinco vezes, o teto legalmente admitido para esse tipo de trabalho alcança a quantia de R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

No caso concreto, todavia, o Juízo
a quo
, sem apresentar fundamentação idônea quanto a maior complexidade da matéria, majorou os honorários para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ou seja, quase dez vezes o valor previsto na tabela e praticamente o dobro do limite excepcionalmente permitido pela norma administrativa.

Ademais, a análise dos autos evidencia que a perícia determinada não ostenta elevada complexidade técnica, restringindo-se ao recálculo de dois contratos bancários já delimitados pelo título judicial transitado em julgado, em que o Tribunal fixou parâmetros objetivos de juros remuneratórios.

Trata-se, pois, de simples adequação matemática aos critérios definidos, sem exigência de maior dilação probatória, sem volume documental significativo e sem peculiaridades que possam justificar o afastamento dos limites da Resolução nº 232/2016.

De outro lado, embora assista razão à agravada quanto à impossibilidade de ser compelida ao adiantamento dos honorários periciais em razão da gratuidade judiciária, conforme dispõe o art. 98, § 1º, VI, do CPC, tal circunstância não tem o condão de legitimar o arbitramento de valor manifestamente exorbitante, que compromete a economicidade do processo e fere o princípio do acesso à justiça em sua dimensão objetiva.

Importa salientar, inclusive, que o art. 98, § 2º, do CPC resguarda a responsabilização final do beneficiário da gratuidade pelas despesas processuais, se e quando alterada sua condição econômica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários periciais devem observar os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, sendo cabível a redução quando constatada a exorbitância.

Nesse sentido, já se decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– TABELA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ. 2. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279089520248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXORBITANTE – TRABALHO QUE NÃO DEMANDA MUITO TEMPO NEM APRESENTA COMPLEXIDADE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ
– NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO EM CASO DE RECUSA – RECURSO PROVIDO. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução n. 232/2016 do CNJ. O perito pode, desde que justificadamente, recusar o encargo, situação em que o juízo de origem nomeará outro para a execução dos trabalhos.”
(TJ-MT - AI: 10168858920238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA
– PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE –
REDUÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.
Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo
.”
(N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Assim, considerando que a prova a ser produzida limita-se à análise de apenas dois contratos bancários e que a Resolução nº 232/2016 estabelece, para situações similares, o valor máximo de R$370,00 (trezentos e setenta reais), admitindo excepcional majoração de até R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), mostra-se imperiosa a redução do montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.

A fixação em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) revela-se adequada, pois prestigia a dignidade do trabalho técnico do perito, respeita os parâmetros normativos, garante a proporcionalidade e preserva a economicidade processual.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais ao valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a obrigação de adiantamento pela parte requerida, afastado o rateio do encargo em relação à parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC, ficando ressalvada a possibilidade de recusa motivada do encargo pelo
expert
, caso em que caberá ao Juízo de origem proceder à nomeação de novo perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025